Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o ato administrativo impugnado, a qual indeferiu a inclusão do autor na condição de pessoa com deficiência (PCD) para o cargo de Logística de Transportes – Controle. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar documentos e fundamentos apontados pelo embargante; e (ii) aferir se há contradição no julgado quanto ao reconhecimento da existência de laudo médico atestando monoparesia lombar direita, mas não a condição de PCD do embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil permite a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ter sido apreciado pelo juízo (art. 1.022, II), o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado examinou expressamente todas as questões suscitadas.4. O julgado fundamentou a inexistência de vício na motivação do ato administrativo que indeferiu o pedido do autor, destacando a ausência de erro grosseiro, ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão da banca examinadora.5. A documentação anexada ao processo não comprova a perda de função do membro afetado, sendo insuficiente para enquadrar o autor na condição de pessoa com deficiência, conforme analisado no acórdão embargado.6. A alegação de omissão quanto à não consideração de documento emitido pela Receita Federal não procede, pois a decisão embargada ressaltou a inadmissibilidade da apresentação de provas em contrarrazões de recurso.7. Não há contradição intrínseca no acórdão, pois a decisão analisou a existência de laudo médico mencionando monoparesia lombar, mas concluiu que este não era suficiente para atestar perda funcional que justificasse a inclusão do embargante como PCD.8. O embargante busca o reexame da matéria, o que não é cabível por meio de embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
(wi)